Tribunal: TJMT
Processo: 1009821-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009821-33.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009821-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANÇA.
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR -
ASSOBES.
Processo na Origem: 1019477-85.2020.8.11.0041.
Comarca de Cuiabá.
LIMINAR
Agravo de Instrumento interposto por GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANÇA, de decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela.
AÇÃO: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Proc. n° 1019477-85.2020.8.11.0041) proposta por GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANÇA contra INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE MATO GROSSO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 41506999 - Pág. 2/4) : indeferiu pedido de antecipação da tutela, por meio da qual pretende que seja determinada a sua matrícula no 7a semestre do curso de Ciências Contábeis junto à Instituição agravada, pelo sistema PROUNI.
AGRAVO: GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANÇA alega que a instituição agravada se recusou a efetuar sua matrícula no 7a semestre do curso de Ciências Contábeis, que teve início no semestre 2019/2, o que ocasionou a perda da Bolsa Integral que lhe havia sido concedida pelo PROUNI. Aduz que sofrerá prejuízos se sua matrícula não for efetuada porque não poderá acompanhar aulas e realizar avaliações. Sustenta que o credor não sofrerá prejuízo algum porque receberá as mensalidades futuras do PROUNI e poderá cobrar os valores atrasados por outros meios judiciais. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata matrícula no 7a semestre. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar a liminar.
É o necessário relato.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque neste exame de cognição sumária, não logrou a agravante demonstrar o perigo de dano irreparável, caso a análise da questão seja feita por ocasião do julgamento do recurso.
Observa-se que o semestre 2019/02 já se encontra encerrado e, portanto, não há mais como assistir aulas ou realizar avaliações relativas àquele semestre.
Também é fato que o curso prossegue sendo ministrado pela Instituição de Ensino, de modo que, assim que for reconhecido o direito da agravante de continua-lo, poderá imediatamente retomar de onde parou.
Ressalte-se, ainda, que o agravo de instrumento é recurso de tramitação célere.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela.
Anote-se a gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (Id. 4150699).
Intime-se a instituição agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator